Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011697-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada da Execução Fiscal Municipal da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 1011703-04.2020.8.11.0041, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, vencido em 20/02/2015.
O Recorrente sustenta, em síntese, que o sobredito crédito não está prescrito, na medida que o termo inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, e não a data do vencimento da exação.
Com essas razões, requer a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, e, no mérito, o provimento do Recurso.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada da Execução Fiscal Municipal da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 1011703-04.2020.8.11.0041, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, vencido em 20/02/2015.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, a decisão combatida está, em tese, em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que o ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é tributo sujeito ao lançamento por homologação, de sorte que o fisco dispõe de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação, ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional.
Nesse sentido, colha-se o entendimento deste Sodalício, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição . 2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. 3. Recurso provido. (N.U 1002484-95.2017.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último. (N.U 0005747-29.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).
Assim, pelo fato de o crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, ter vencido em 20/02/2015, deveria a propositura da execução e, consequentemente, o despacho que ordena a citação terem sido efetivados até a data de 20/02/2020, o que, conforme se extrai dos autos, não ocorreu.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de conferir o almejado efeito suspensivo ao Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.